Tribunal: TJBA
Processo: 8036083-58.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036083-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EMILIA CARDOSO DE SOUZA MONTEIRO

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. QUADRO DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DA BAHIA.
PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.
REJEITADA
S
. NO MÉRITO.
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. PLEITO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. LEI Nº 8.261/2002. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM A TODOS OS INTEGRANTES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL. CONCESSÃO AOS INATIVOS QUE FAZEM JUS À PARIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA.
NÃO HOUVE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO E SIM DE IMPLANTAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Afasta-se a preliminar de decadência e prescrição do fundo de direito, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo, que renova-se mês a mês, não estando exaurido, por conseguinte, o prazo para o exercício do direito.

2.
Deve ser estendida aos servidores inativos já aposentados à época da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 toda e qualquer vantagem de caráter geral concedida ao pessoal da ativa. Inteligência do art. 7º da EC nº 41/2003.

3. Servidor que ingressa no serviço público em data anterior à EC nº 41/03, faz
jus
à paridade remuneratória.

4.No caso em comento quando da publicação da referida Emenda Constitucional, a Impetrante já tinha ingressado no serviço em data anterior à EC 41/2003 ( ingressou em 01/08/1982). Deste modo, inequívoco que a ela deve ser estendido todo e qualquer benefício de caráter geral concedido ao pessoal da ativa, conforme redação então vigente do art. 40, § 8º, da Magna Carta de 1988.

5. O Supremo Tribunal Federal, tem afastado a aplicação do disposto na Súmula Vinculante nº 37 nos casos de paridade de vencimentos fundada no art.40, §4º (§8º na redação dada a partir da EC 20/98 e cujo conteúdo equivalente ao art.7º da EC 41/03), da Constituição Federal, por desnecessidade de edição de lei para se estender a inativo benefício ou vantagem que fora outorgado a servidor em atividade.

Ilegalidade e violação a direito líquido e certo demonstrados.

Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8036083-58.2023.8.05.0000
,
em que é impetrante

EMÍLIA CARDOSO DE SOUZA MONTEIRO
e impetrados
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em REJEITAR AS PRELIMINARES de decadência, prescrição de fundo de direito e
CONCEDER A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas abaixo.